Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728921-24.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MANOEL ALVES PEREIRA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994; 85, §§ 1o, 3o e 4o, inciso II, 292, §2o, 322, §1o, 502, 503, 505, inciso I, e 509, §2o, todos do CPC, sustentando, em síntese, que os juros e a correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduzem que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Acrescentam que os juros e correção monetária traduzem questões de ordem pública e que os erro de cálculo decorrentes de sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Expõem a necessidade de definição pelo órgão julgador do percentual dos honorários advocatícios devidos após a liquidação do decisum, o qual depende apenas de cálculo aritmético, sob pena de privar o advogado do recebimento de tal verba sucumbencial em sede de cumprimento individual de sentença. Asseveram que, em se tratando de execuções individuais, não há prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva que deu origem ao título judicial. Em sede de extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral da matéria debatida, suscitam afronta aos artigos 5o, inciso XXII e 100, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito dos recorrentes. Requerem que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao exposto malferimento aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994; 85, §§ 1o, 3o e 4o, inciso II, 292, §2o, 322, §1o, 502, 503, 505, inciso I, e 509, §2o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, RE 1.364.919, Relatora Min. ROSA WEBER, RE 1.366.607, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA , e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023